Tribunal: TJES
Processo: 5000025-48.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-48.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VINICIUS DA CUNHA PINTO
IMPETRADO: MM JUIZ RELATOR DA 4ª TURMA RECURSAL
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
N
.
5000025-48.2021.8.08.9101

A
GRAVANTE
:
VINICIUS DA CUNHA PINTO

RELATOR ORIGINÁRIO: O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR

RELATOR
DESIGNADO
:
O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo
interno
interposto
em face da decisão
monocrática
(id. 2174107)
que
rejeitou os embargos de declaração, mantida a decisão que decretou a nulidade do acórdão de id. 1151091, ante a incompetência funcional da 1ª Turma Recursal para apreciação de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal.

N
os termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada,
ao sustentar a prorrogação de competência em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, com a concessão de ordem pretendida,
violada súmula 59 do STJ que
rejeita a hipótese de conflito de competência quando há decisão de mérito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo e cabível.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante breve
explanação sobre a dinâmica dos autos e, nesse aspecto, nota-se fora impetrado mandado de segurança em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal do TJES, distribuído equivocadamente para esta 1ª Turma Recursal, em
flagrante
contradição ao preconizado no artigo 13 do Regimento Interno do Colegiado Recursal do Espírito Santo (Resolução 023/2016).

Art. 13.
Compete ao Plenário do Colegiado Recursal:

I – Julgar recursos em exceções de suspeição e impedimento de membro de Turma;

II – Julgar conflitos de competência entre Juizados Especiais;

III – julgar revisão criminal;

IV –
julgar mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de juiz integrante de turma recursal
ou contra as decisões colegiadas destas;

Ato contínuo o então Relator acabou por submeter
a apreciação do feito, concedida a ordem pretendida para reformar a decisão proferida pela 4ª Turma Recursal, contudo, posteriormente, reconheceu-se a flagrante incompetência funcional
,
chamando-se o feito à ordem para anular o acórdão de concessão do MS,
determinando-se que o impetrante impetrasse o MS perante a autoridade competente (Plenário do Colegiado Recursal), entretanto.

O ora agravante interpôs recurso de embargos, sob o mesmo fundamento do agravo ora interposto, alegando-se prorrogação de competência, impossibilidade, portanto, de cessação dos efeitos da decisão de concessão da ordem pretendida, tese rejeitada pelo então Relator, apresentado, portanto, recurso de agravo interno desta decisão monocrática, com a redistribuição do feito
em razão do término do mandato do Relator originário.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de prorrogação de competência em razão da decisão de mérito,
importante salientar que a incompetência funcional se trata de incompetência absoluta
,
portanto, cognoscível a qualquer tempo do processo e até mesmo de ofício pelo Juízo.

N
o caso dos autos, a extinção do feito não se trata de mero formalismo,
mas de respeito à
autoridade das decisões de Órgão de mesma instância, isto é, a 1ª Turma Recursal é absolutamente incompetente para
apreciação de questão resolvida pela 4ª Turma Recursal, com registro de que a previsão do artigo 64, §4º, do CPC é
clara em condicionar a
perpetuatio jurisdictionis
à ausência de decisão judicial, no caso dos autos,
o então Relator foi claro em anular o acórdão em razão da incompetência funcional,
ou seja, a decisão de concessão da ordem deixou de produzir efeitos por expressa determinação judicial,
não se falando em prorrogação de competência.

Ademais, não se aplica a disposição da súmula
58 do STJ,
porquanto não se suscitou conflito negativo de competência, houve, no entanto, o reconhecimento de incompetência funcional, intimando-se o ora embargante a impetrar o mandado de segurança na instância competente (Plenário do Colegiado Recursal).

C
ontudo, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, que norteiam o âmbito
dos Juizados Especiais, reconhece-se a possibilidade
de materialização do feito para aproveitamento e impetração perante o Plenário,
sem que se reconheça o transcurso do prazo legal para impetração do MS, isto é, como o Juízo (1ª Turma Recursal) também
contribui para o imbróglio apresentado nos autos (concessão da ordem pretendida) e em razão do trâmite na instância equivocada o prazo legal expirou, não se pode manter a decisão monocrática em relação à extinção do feito, o que ensejaria o
non liquet
,
pelo que se vota pelo parcial provimento do agravo para que se remeta os autos ao Plenário, conforme deliberado em sessão (o impetrante deverá materializar os autos com cópia do voto
e apresentá-lo no Plenário do Colegiado Recursal).

Ante o exposto,

CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL ACOLHIMENTO,
para o fim de reformar parcialmente a decisão monocrática e determinar a remessa dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.